Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0728032-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ACADEMIA CASA CORPO BRASILIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A em vista da r. Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Despejo ajuizada em desfavor de ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, indeferiu o pedido de expedição de alvará do valor caucionado, formulado após proferida a sentença de procedência do pedido. A Agravante sustenta, em síntese, que a expedição do alvará de levantamento do valor caucionado foi determinado expressamente na r. Sentença, já tendo havido a desocupação voluntária do imóvel e que eventual recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, de modo que não se faz necessário aguardar o transito em julgado da Sentença. Acrescenta que a pretensão de reparação pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel ainda está pendente de julgamento, nos autos do processo 0707292-59.2019.8.07.0001, não havendo direito liquido e certo do agravado a amparar, no caso, o indeferimento do alvará de levantamento. Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, o qual diz estar consubstanciado na indevida retanção do alvará de levantamento e pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição do alvará. No mérito, o provimento do recurso. Preparo regular conforme ID Num. 13380143 . É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ao indeferir o pedido, constou da Decisão agravada: “Considerando a pendência do julgamento processo n.0707292- 59.2019.8.07.0001, feito no qual a parte ré postula indenização pelas benfeitorias que alega ter realizado no imóvel objeto do despejo, bem como o fato de a caução ter como objetivo garantir eventuais prejuízos suportados pelo locatário, indefiro, por ora, o levantamento dos valores depositados no processo. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso contra a sentença de id. 51568547. Após, volte o processo concluso para apreciação do pedido de expedição de alvará. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2019.” A um primeiro e provisorio exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. Não obstante as razões elencadas pela Agravante, que apontam, em principio, para um provável direito da Agravante, é sempre oportuno lembrar que a concessão da tutela de urgência requer também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da Decisão. Todavia, no caso, não vislumbro que a manutenção da decisão recorrida resultará em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante caso aguarde até o julgamento de mérito do recurso. Ademais, o levantamento dos valores depositados poderá ensejar perigo ao inverso, o que não se compatibiliza com a concessão da medida. Oportuno ainda observar que o i. Magistrado, ao indeferir o pedido, destacou que após o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso contra a Sentença, voltará a apreciar o pedido de expedição de alvará. Por outro lado, observa-se que a Agravante sequer aponta elementos concretos que evidenciem perigo de dano, limitando-se a alegar contrariedade às normas legais que considera favoráveis à sua pretensão. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator